Tribunal: TJDFT
Processo: 0741932-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DO ARTIGO 165 DO CTB ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.281/2016. RECUSA NA REALIZAÇÃO DO TESTE ETÍLICO. NECESSIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a nulidade do auto de infração no YOOO 1218852, bem como dos efeitos dele decorrentes, além de determinar a restituição dos valores pagos pelo recorrido. Em seu recurso, alegam os recorrentes que a sentença foi proferida em desacordo com o entendimento do STF no julgamento do RE 1224374/RS, que fixou o entendimento da constitucionalidade das sanções administrativas aplicadas pelos artigos 165-A e 277, §§ 2o e 3o, do CTB. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 43115148).

3. Em que pesem as argumentações dos recorrentes, o auto de infração objeto dos autos foi lavrado em 21/08/2016, antes do início da vigência da infração autônoma, artigo 165-A do CTB, com previsão de vigência a partir de 1o/11/2016. Depreende-se que o fundamento legal da autuação foi o artigo 165 do CTB (ID 43115118 - pág. 2) e não o artigo 165-A do mesmo diploma legal. Dessa forma, o auto de infração foi lavrado sob a vigência da Lei no 11.705/2008 e da Resolução CONTRAN no 432/2013, que dispõem sobre os procedimentos a serem adotados pelos agentes e fiscalizadores de trânsito para determinar a alteração da capacidade psicomotora do motorista em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Pelas mesmas razões, restam afastadas a aplicação do RE 1224374/RS, cujo trânsito em julgado ainda não se operou, bem como da súmula 16 das Turmas Recursais do Distrito Federal, publicada em 13/11/2019.

4. Consoante o disposto no art. 277 do CTB, para a configuração da infração prevista no art. 165 do mesmo diploma legal deve haver a constatação do uso de álcool ou substância psicoativa por meios técnicos ou científicos. Dessa forma, para caracterização da infração, a dispensa do teste de alcoolemia para aferição da embriaguez depende de outros meios de prova, na forma disciplinada pelo CONTRAN. Segue precedente: (Acórdão 1440596, 07500608120218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Ao lavrar o auto de infração em 21/08/2016 em razão da infração prevista nos artigos 165 e 277, §§ 2o e 3o, do CTB, tendo o recorrido se negado a realizar o teste do etilômetro, cabia ao agente de trânsito realizar o competente auto de constatação nos termos da Resolução no 432/2013 do CONTRAN, posto que a simples menção e tipificação da conduta prevista no art. 165 do CTB não é suficiente para caracterização da infração.

6. Assim, ante ausência de comprovação que o recorrido conduzia, na data dos fatos, veículo sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa, não resta caracterizada a infração prevista no art. 165 do CTB, nos termos do art. 277 do mesmo diploma legal, sendo nulo o Auto de Infração no YOOO 1218852.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários, esses fixados em 10% do valor corrigido da causa.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.